Tribunal: STF
Processo: ARE 1419252
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO CÍVEL. FEITO DA FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO DE VENCIMENTO BASE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL PELO SERVIDOR. PROGRESSÃO DEVIDA. CUMULAÇÃO COM O RECEBIMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. VERBAS COM NATUREZAS DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. O autor, servidor público municipal, alegou que não foi efetivada sua progressão funcional pelo critério de antiguidade, a despeito de haver expressa previsão legal. Requereu a declaração do direito às progressões funcionais, bem como o pagamento retroativo das diferenças salariais sobre todos os vencimentos.



    2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando o direito à progressão funcional e determinando o pagamento retroativo das diferenças devidas a partir de 17/05/2013, reconhecendo a prescrição das verbas anteriores a essa data.



    3. A fazenda pública municipal interpôs recurso inominado arguindo que ocorreu a prescrição do direito e que o autor já recebe gratificação por tempo de serviço, que lhe confere o acréscimo de 5% (cinco por cento) a cada triênio, sendo inconstitucional a cumulação pretendida. Sustentou, ademais, a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Municipal nº 7.673/96 e da Lei Municipal nº 7.507/91 que preveem a progressão funcional por antiguidade, por contrariedade ao disposto no art. 37, XIV da Constituição Federal. Requereu a reforma de sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor.



    4. Inicialmente, não se verifica a prescrição do próprio direito do autor de requerer a promoção, tendo em vista que não houve a negativa, pela fazenda pública, do direito pleiteado. Desse modo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 555136/RJ, 2ª Turma, rel. min. Herman Benjamin, DJe de 16/12/2014). Prejudicial de mérito rejeitada.



    5. No mérito, a sentença não merece reforma.



    6. O direito pleiteado pelo autor encontra amparo no art. 19 da Lei Municipal nº 7.507/91, em que se lê: “A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.” Desse modo, tanto a progressão quanto om percentual devido possuem expressa previsão legal.



    7. Havendo o cumprimento dos requisitos legais pelo recorrido, a determinação judicial para efetivar o direito à progressão não configura interferência indevida do Poder Judiciário na esfera administrativa, mas o exercício regular da função jurisdicional, nos termos do art. 5º, XXXV da Constituição Federal.



    8. Não procede a alegação de impossibilidade da cumulação entre o adicional por tempo de serviço percebido pelo autor e a progressão funcional pretendida, uma vez que consistem em institutos diversos, com distintos fundamentos legais e requisitos para a aquisição. O adicional por tempo de serviço possui previsão no art. 80 da Lei Municipal 7.502/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém), enquanto a progressão funcional é prevista no citado art. 19 da Lei Municipal nº 7.507/91 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém). Não se vislumbra, portanto, inconstitucionalidade das referidas normas em face do art. 37, XIV da Constituição Federal.



    9. Tal é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA.



    1 – A autora ajuizou ação perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada;



    2 – A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;



    3 – In casu, a autora da ação é servidora pública municipal sendo nomeada para exercerem Cargo de enfermeira no HPSM Mario Pinot - grupo nível superior, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus vencimentos básicos, os percentuais de progressão funcional;



    4 - Não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos previstos nos artigos 2º e 16 da Lei nº 7.673/93 e artigo 12 da Lei nº 7.507/91, em face do artigo 37, XIV da CF/88, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 80 da Lei Municipal nº 7.502/90. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência da servidora, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base da servidora. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88.



    5 - Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade." (TJ-PA, Apelação Cível nº 0820481-27.2018.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 17/12/2021).



    10. Restou comprovado nos autos que o autor ingressou no serviço público do município em 01/04/1992 (ID 2998004, p. 1) e não lhe foram concedidas as progressões funcionais, conforme se infere dos contracheques de ID 2998005, verificando-se a inobservância da Lei Municipal nº 7.507/91.



    11. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os termos, pelos próprios fundamentos. Sem custas, por ser isenta a fazenda pública. Honorários advocatícios pelo recorrente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, inciso III; 60, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente